Tribunal: TJES
Processo: 5014486-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014486-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014486-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA RAMOS

AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGADA ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES Nº 01 E 25. INEXISTÊNCIA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE ERRO GROSSEIRO OU DESCOMPASSO COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação ordinária voltada à anulação das questões nº 01 (tipologia textual) e nº 25 (raciocínio lógico) da prova tipo “A” do concurso público para Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS/ES, sob a alegação de que os itens estariam em desacordo com o conteúdo programático e conteriam erros materiais aptos a justificar sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a alternativa “opinativo”, considerada correta pela banca na questão nº 01, caracteriza erro grosseiro por se tratar de tipo textual inexistente; (ii) se a questão nº 25 incorreu em equívoco de cálculo ao indicar 275 doces como quantidade mínima para lucro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a tese fixada no RE 632.853/CE (Tema 485/STF), o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção, salvo em casos de evidente ilegalidade ou desconformidade com o edital.

A alternativa “opinativo” está associada a um gênero textual amplamente reconhecido na prática escolar e compatível com a tipologia dissertativa, não configurando erro manifesto ou desconexão com o conteúdo previsto no edital.

A questão nº 25 exige apenas aplicação de lógica elementar e cálculo aritmético, sendo razoável a escolha da alternativa mais próxima ao valor mínimo que assegura lucro dentro das opções oferecidas.

Não se verifica, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou erro grosseiro que justifique intervenção judicial na correção das questões impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre questões de concurso público restringe-se à análise de legalidade e à compatibilidade entre o conteúdo da prova e o edital, não alcançando critérios de correção adotados pela banca examinadora.

A designação de “opinativo” como tipo textual não configura erro material apto a justificar a anulação da questão quando compatível com o gênero dissertativo.

A escolha da alternativa mais próxima ao ponto de equilíbrio, diante das opções fornecidas na prova, não caracteriza vício que autorize intervenção do Judiciário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014486-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando apenas o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital.

Eis a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.

4. Recurso extraordinário provido”.

(RE nº 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - DIVULGADO EM 26/06/2015 E PUBLICADO EM 29/06/2015)

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

[...]”.

(RE nº 1166265, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO - DIVULGADO EM 16/09/2020 E PUBLICADO EM 17/09/2020)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas.

II – O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso.

[...]”.

(RE nº 1092621, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO - DIVULGADO EM 13/12/2018 E PUBLICADO EM 14/12/2018)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CONCURSO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. (AgInt no RMS 62.272/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05-10-2020, DJe 07-10-2020).

5. - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Apelação Cível nº 024110246238, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AÇÕES POSSESSÓRIAS MATÉRIA PREVISTA NO EDITAL RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

2. Conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RMS 58.371/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 014189001333, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

“EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PODER JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE ILEGALIDADE INEXISTENTE RECURSO DESPROVIDO

1. Conforme assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº. 632.853, ao qual se reconheceu repercussão geral, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, contudo, admite a Excelsa Corte o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

(TJES, Apelação cível nº 024130194830, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Hipótese em que o autor pretende a anulação de duas questões (nº 01 e 25) do caderno de provas “tipo 1” aplicada no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital nº 01/2023/SEJUS/ES.

Seguem reproduzidas as questões:

Questão 1

Em relação à tipologia, esse texto é predominantemente:

(A) descritivo;

(B) opinativo;

(C) narrativo;

(D) injuntivo;

(E) prescritivo.

Questão 25

Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de:

(A) 200

(B) 225

(C) 250

(D) 275

(E) 300

Alega, para tanto, sobre a questão nº01, que:

“[...] não existe a tipologia textual denominada ‘opinativo’ conforme indicado pela Banca Examinadora, de modo que não se trata de questão interpretativa, mas sim de flagrante erro cometido pela banca examinadora do qual não pode ser culpado o candidato [...] inexistindo a tipologia indicada, não há qualquer alternativa disposta que possa ser considerada correta ”.

Já com relação à questão nº 25, deduz:

“
a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é qualquer quantidade acima de 250 doces. Vejam, Excelências, que o enunciado não solicita a quantidade de doces para determinado lucro específico, mas sim [algum] lucro, e o número de doces para atingir o solicitado é de 251, e
não 275 como aponta a banca examinadora. Veja que, entre as marcas de 251 e 275 o lucro é variável, mas ainda sim existe lucro, conforme o demonstrado pelo cálculo matemático.
”

A partir dessas razões, verifica-se, em cognição sumária que comporta a espécie, que a demanda não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário, não existindo,
prima facie
, ilegalidade que possa implicar na anulação das questões.

Em outras palavras, afigura-se inviável a análise judicial das questões nº 01 e 25 sob o prisma pretendido, porquanto não se denota, ao menos em juízo de cognição não exauriente, erro grosseiro ou desconformidade com o edital.

A propósito do que dito, ao apreciar a legalidade da questão 25 da aludida prova, este egrégio Tribunal de Justiça consignou que “A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos.” (TJES, Ag.° 5000654-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, J. em 13/05/2024).

Em relação à questão 01, o texto opinativo ou artigo de opinião, gabarito indicado como a resposta correta para a questão 01, é gênero textual do tipo dissertativo. Desta maneira, não é possível, em cognição não exauriente, apontar erro grosseiro quanto a tipologia exigida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Se o mérito do agravo de instrumento já está apto para ser apreciado, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão proferida em cognição sumária, pois o mérito recursal será objeto de apreciação pelo órgão colegiado juntamente às teses expostas pela parte sucumbente. Agravo Interno prejudicado.

2) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

3) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

4) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, a princípio, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico que foi cobrada na questão objetiva impugnada pela agravada, uma vez que sua resolução dependia exclusivamente da utilização de simples cálculos matemáticos e de um pouco de lógica, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

5) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia, ao menos nesta fase preambular, manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na resposta indicada. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

6) A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos.

7) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque diversos candidatos chegaram a conclusão do gabarito correto na questão impugnada, tanto que vários interpuseram recurso administrativo para explicar a operação matemática e lógica que permitiu o encontro da resposta certa.

8) Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000654-63.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Desembargadora Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data de publicação: 13/05/2024).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)